Tribunal: TJBA
Processo: 8047879-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047879-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JBS S/A Advogado(s): BRUNO DE ALMEIDA MAIA AGRAVADO: ALANA DOS SANTOS SOUZA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE ARRESTO EXECUTIVO ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO OU OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de arresto executivo de bens dos réus, formulado antes da citação, no âmbito de execução de título extrajudicial. A agravante sustenta que a medida seria necessária para garantir a eficácia do processo executivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o deferimento de arresto executivo antes da citação dos executados, mesmo na ausência de comprovação de dilapidação ou ocultação patrimonial que justifique a urgência da medida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O arresto de bens antes da citação do executado possui natureza cautelar e exige, como pressupostos, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o arresto antes da citação apenas em caráter excepcional, sendo indispensável a comprovação de risco concreto de ineficácia da execução pela conduta dolosa do devedor, como ocultação patrimonial ou dilapidação de bens. 5. No caso dos autos, a agravante não apresenta qualquer elemento probatório que indique fraude, insolvência iminente ou qualquer conduta dos executados que comprometa o resultado útil da execução. 6. A inexistência de indícios mínimos de dano irreparável ou risco à efetividade da prestação jurisdicional impede a concessão da medida pleiteada, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores e estaduais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O arresto de bens antes da citação do devedor possui natureza excepcional e demanda a demonstração inequívoca de risco concreto de frustração da execução, mediante prova de conduta dolosa, como ocultação ou dilapidação patrimonial. 2. A ausência de demonstração dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC inviabiliza a concessão da medida de arresto cautelar antes da citação. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8047879-75.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JBS S/A e como apelada ALANA DOS SANTOS SOUZA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, .